Tribunal: TJSP
Processo: 2029958-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de cobrança – Demanda em face de banco, com lide denunciada à nova proprietária do imóvel gerador do débito condominial – Decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo banco réu e manteve a decisão que entendeu que o réu optou por restringir sua atuação à ação regressiva que vier a ajuizar contra a denunciada, a qual não será novamente citada –

Ementa:
Despesas condominiais - Ação de cobrança – Demanda em face de banco, com lide denunciada à nova proprietária do imóvel gerador do débito condominial – Decisão que não acolheu os embargos de declaração opostos pelo banco réu e manteve a decisão que entendeu que o réu optou por restringir sua atuação à ação regressiva que vier a ajuizar contra a denunciada, a qual não será novamente citada – Parcial reforma – Cabimento - Banco agravante que jamais manifestou interesse em deixar de prosseguir com sua defesa – Faculdade conferida pelo art. 128, II, do CPC, não exercida – Dedução que não está a cargo do Magistrado da causa – Questão relativa à necessidade ou não de propositura de ação regressiva que será apreciada somente com o julgamento de mérito da lide secundária de garantia – Observação, no entanto, de que nula a citação da denunciada, haja vista a existência de relevante informação no sentido de que seu endereço está desatualizado – Reconhecimento ex officio, a fim de evitar futura arguição de nulidade – Necessidade.

Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000778050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2029958-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO SANTANDER S/A, é agravado CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO AVENIDA PAULISTA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento
ao recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
41.549
Agravo de Instrumento no 2029958-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 45a Vara Cível Central
Ação Cível no 1014779-70.2019.8.26.0100
Agravante: Banco Santander S/A
Agravado: Condomínio Edifício Avenida Paulista
EMENTA: Despesas condominiais - Ação de cobrança
Demanda em face de banco, com lide denunciada à
nova proprietária do imóvel gerador do débito
condominial Decisão que não acolheu os embargos de
declaração opostos pelo banco réu e manteve a decisão
que entendeu que o réu optou por restringir sua
atuação à ação regressiva que vier a ajuizar contra a
denunciada, a qual não será novamente citada

Parcial reforma Cabimento - Banco agravante que
jamais manifestou interesse em deixar de prosseguir
com sua defesa Faculdade conferida pelo art. 128, II,
do CPC, não exercida Dedução que não está a cargo
do Magistrado da causa
Questão relativa à
necessidade ou não de propositura de ação regressiva
que será apreciada somente com o julgamento de
mérito da lide secundária de garantia Observação, no
entanto, de que nula a citação da denunciada, haja
vista a existência de relevante informação no sentido de
que seu endereço está desatualizado Reconhecimento
ex officio, a fim de evitar futura arguição de nulidade
Necessidade.
Recurso parcialmente provido, com observação.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 83, proferida nos autos da ação
de
cobrança
de
despesas
condominiais
ajuizada
por
“Condomínio Edifício Avenida Paulista” em face de “Banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
Santander S/A”, que rejeitou os embargos de declaração opostos
pelo réu/agravante e manteve a decisão de seguinte teor: “Vistos.
Fls. 159/230 e 234/235: em primeiro lugar, equivocado o ato
ordinatório de fls.231, considerando a decisão de fls. 157, que
reconheceu a validade da citação da denunciada. Ademais, a
denunciação foi formulada pelo réu, que eventualmente
poderia ter se insurgido contra a decisão de fls.157, mas não o
fez, o que significa que optou por restringir a sua atuação à
ação regressiva que eventualmente vier a ajuizar contra da
denunciada, como disposto no artigo 128, II, do CPC. Assim,
não há falar em nova citação da denunciada à lide. Verifique a
Serventia se transcorrido o prazo para o autor especificar
provas, considerando a decisão de fls.157, certificando-se.
Após, tornem para as deliberações cabíveis. Intime-se.”
Aduz, em síntese, que não houve opção pela
prerrogativa prevista no art. 128, II, do Código de Processo Civil,
tratando-se de faculdade conferida ao denunciante pelo sistema
processual e, portanto, indevida a aplicação de seus efeitos.
Acresce que não há se falar em nova ação regressiva a ser
eventualmente ajuizada em desfavor da denunciada Yvonne, eis
que nos termos do art. 125, II, do Código de Processo Civil, uma
vez admitida a denunciação a parte denunciada responderá
perante o denunciante, ao que desnecessária a propositura de
nova ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito devolutivo.
O agravado apresentou contraminuta
fls.
149/152.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Consta dos autos que o condomínio ora agravado
ajuizou ação de cobrança de despesas condominiais em face do
banco ora agravante.
Citado, o réu apresentou contestação e alegou que
o imóvel fora objeto de alienação no ano de 2009, sendo que
desde então é de propriedade de Yvonne Riachi, a qual foi
denunciada à lide.
Citada, a denunciada não apresentou contestação,
tendo sido declarada revel pela decisão proferida às fls. 157 dos
autos originais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
Na sequência, o condomínio autor peticionou nos
autos informando que o endereço para o qual remetida a carta de
citação estaria desatualizado e, a fim de se evitar futura arguição
de nulidade, requereu fosse expedida nova carta de citação ao
endereço por ele informado, ao que proferida a decisão ora
recorrida.
Nos termos do art. 128, II, do Código de Processo
Civil: “Feita a denunciação pelo réu:
I - se o denunciado contestar o pedido
formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo, na ação
principal, em litisconsórcio, denunciante e denunciado;
II - se o denunciado for revel, o denunciante
pode deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente
oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à
ação regressiva;” (grifo não original)
Dessarte,
com
razão
o
banco
agravante,
porquanto, mesmo ante a revelia da denunciada, não manifestou
interesse em deixar de prosseguir com sua defesa, motivo pelo
qual não pode o Juízo da causa deduzir que tenha ele se
desinteressado em prosseguir.
Outrossim, nos termos do §1o, do art. 125, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
6
Código de Processo Civil: “O direito regressivo será exercido
por ação autônoma quando a denunciação da lide for
indeferida, deixar de ser promovida, ou não permitida.” (grifei)
Nesse diapasão, inocorrendo quaisquer dessas
hipóteses, como no caso destes autos, a necessidade ou não da
propositura de ação regressiva somente poderá ser definida por
ocasião do julgamento de mérito da lide secundária de garantia,
não sendo este, portanto, o momento oportuno para se encetar tal
discussão.
Observo, de outro vértice, que são relevantes as
informações trazidas pelo condomínio autor no sentido de que
denunciante e denunciada litigam em outros processos visando à
rescisão do contrato de compra e venda entre eles celebrado, bem
como que o endereço informado pelo banco agravante para
citação estaria desatualizado (fls. 159/160 dos autos originais).
Dessa forma, sendo a citação válida pressuposto
de constituição e desenvolvimento do processo e, tratando-se de
matéria de ordem pública que pode ser analisada a qualquer
tempo e grau de jurisdição, conforme previsão do parágrafo
único, do art. 278, e do §5o, do art. 337, ambos do Código de
Processo Civil, reconheço a nulidade da citação da denunciada,
devendo nova carta ser expedida ao endereço indicado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
7
autor.
Ante o exposto, confiro parcial provimento ao
recurso, com observação.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica